Tribunal: TJDFT
Processo: 0741535-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação revisional de contratos, com pedido de tutela provisória de urgência, para limitar os descontos dos empréstimos consignado em folha a 35% da remuneração do autor.
2. Decisão anterior – a r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos em folha de pagamento do autor a 35% de seus rendimentos.
III – Razões de decidir
4. O limite legal de descontos para pagamento de empréstimos consignados para o servidor público distrital é de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para cartões de crédito, art. 116 da Lei Complementar no 840/2011, alterado pela Lei Complementar no 1.015/2022.
5. Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito, uma vez que os descontos ultrapassam o limite legal, e o perigo iminente de dano, pois o decote excessivo tem ocorrido na aposentadoria do agravante-autor, verba de natureza alimentar. Atendidos os requisitos dispostos no art. 300, caput, do CPC, deferida a tutela provisória de urgência para limitar os descontos dos empréstimos consignados contraídos pelo autor a 35% da sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput. Lei Complementar no 840/2011, art. 116.